Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-59.2017.8.11.0049
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002814-59.2017.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SANDRO LUCIO GOMES ARAUJO - CPF: 047.627.141-00 (EMBARGANTE), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MARCIO JAIME SCHWINGEL - CPF: 758.844.961-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Embargos de Declaração em
Apelação criminal
. Furto Simples Priv
ilegiado. Prescrição da Pretensã
o Punitiva. Extinção da Punibilidade. Embargos Provido
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Sandro Lúcio Gomes Araújo em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal que, ao prover parcialmente a apelação, afastou valorações negativas da conduta social e da personalidade, reconheceu a forma privilegiada do furto (art. 155, §2o, do CP) e reduziu a pena para
1
ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, apontando lapso superior ao prazo legal de quatro anos entre o recebimento da denúncia (12.04.2018) e a sentença condenatória (08.07.2024), com pena inferior a dois anos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva e se, diante da pena concretamente aplicada, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão na decisão judicial, nos termos dos
arts
. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão omitiu-se quanto à análise da prescrição, que deve ser considerada a partir da pena concretamente aplicada de
1
ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, atraindo o prazo prescricional de quatro anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

5.

Entre o recebimento da denúncia (12.04.2018) e a sentença condenatória (08.07.2024), transcorreu prazo superior ao período prescricional legal, sem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

6. O trânsito em julgado para a acusação já havia ocorrido, conforme registrado, tornando aplicável a prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal.

7. Reconhecida a omissão, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos providos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser suprida nos embargos de declaração quando a pena
concretamente fixada ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa.

Aplica-se o prazo prescricional de quatro anos para pena privativa de liberdade inferior a dois anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Configurado o decurso do prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
107, IV
; 109, V; 110, §1o; CPP,
arts
. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
câmara
,

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SANDRO LÚCIO GOMES ARAÚJO
, em fac
e de acórdão proferido por esta
Terceira Câmara Criminal, que, ao
prover parcialmente
o apelo afastou as valorações negativas atribuídas à conduta s
ocial e à personalidade do embargante
e reconheceu a forma privilegiada do furto (art. 155, §2o, do CP), e reduziu a pena para
1
ano, 6 meses e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (Id. 260596177).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, asseverando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (12.04.2018) e a prolação da sentença condenatória (08.07.2024) ultrapassa o prazo prescricional aplicável à espécie, tendo em vista a pena final inferior a dois anos.

Nessa linha, aduz que incidiria o prazo prescricional de quatro anos, nos termos dos artigos
art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, todos
do CP, razão pela qual requer o reconhecimento da extinção da punibilidade (Id. 264083278).

A

Procuradoria

Geral de Justiça

manifestou-se pelo provimento dos
aclaratórios
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
.
107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110
,
§1o,

do CP
(Id
.
270225857).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos dos
arts
. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

Na hipótese, a
omissão
apontada mostra-se evidente, pois, ao se readequar a dosimetria da pena, deixou-se de analisar a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a qual decorre automaticamente da nova sanção imposta.

Com efeito, conforme consta do acórdão recorrido (Id. 260596177), a pena definitiva foi fixada em
1

ano, 6 meses e 10 dias de reclusão
, substituída por
penas restritivas de direitos
, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de
4 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 109, V:
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pela pena privativa de liberdade concretamente aplicada, verificando-se:

V:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual
a
um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No caso concreto, observa-se que entre o
recebimento da denúncia (12.04.2018)
e a
prolação da sentença condenatória (08.07.2024)
transcorreu
lapso superior a seis anos
, sem a ocorrência de causas legais de interrupção ou suspensão da prescrição nesse intervalo.

Registre-se, ademais, que o Ministério Público não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação (Id. 260843192).

De acordo com o disposto no art. 110, §1o, do Código Penal,
após a sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada
, circunstância que se verifica na espécie.

Dessa forma, restando caracterizado o decurso do prazo prescricional sem interrupções ou suspensões, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração
, para
suprir a omissão verificada e
declarar extinta a punibilidade de SANDRO LÚCIO GOMES ARAÚJO

em relação ao crime de furto
privilegiado (art. 155, §2o, do CP)
, c
om fundamento nos
arts
.
107, IV
c/c 109, V
e 1
10, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025